Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0707962-80.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NESTOR GONCALVES CRUZEIRO JUNIOR, RACHEL GONZAGA MACHADO CORDEIRO, SERGIO RODRIGO ALVES DE MOURA, PRIAMO MUNIZ DA MATA LIMA, COQUELIN AIRES LEAL NETO, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, JOAO BATISTA RIBEIRO, HEITOR DIAS PERPETUO, PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ARRABAL, BRUNA NEIVA TORRES, JANE APARECIDA GONCALVES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RUY ERMENEGILDO SILVA, DISTRITO FEDERAL, SUELY ERMENEGILDO SILVA, EDIO ALBERTIN MALTA, EDUARDO PEREIRA RODRIGUES NETO, SIMONE FERREIRA MAGALHAES, CAROLINA CONESUQUE CAVALCANTI TEIXEIRA, PAULO ANTONIO DA SILVA, GILBERTO ALVES DE RESENDE, HELIO CORDEIRO DE CASTRO, ROSANE SALES BARRETO GONDIM, GUILHERME RAMALHO CHAGAS CATALDI SANTORO, MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA, SAKUICHI IAMADA NETO, MARCO ANTONIO FERNANDES, PAULO ROBERTO DE LIRA GONDIM, SEBASTIAO HENRIQUE DE BRITTO LOPES, ELZA ROCHA DE SOUZA XAVIER, JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES, SEBASTIAO MARQUES SOARES, SUELI MARIA MATEUS, MANOEL SINVAL XAVIER DA CUNHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, SEBASTIAO HENRIQUE DE BRITTO LOPES, MARCIO BATISTA SANTANA, JOÃO ROSA BATISTA MONTEIRO, SEISSIRO UTSUMI, MARCELO ANTONIO SANTANA, EDNALDO ROCHA DA SILVA, REGIS ALMEIDA RICARDO, MARIA APARECIDA DE JESUS MARQUES, JOAO BATISTA RIBEIRO, JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES, ASTROGILDA MACHADO DE OLIVEIRA, LUCIANO ROCHA JUNIOR, SERGIO GERALDO LINKE, GIANE GOMES NASCIMENTO NAKANO, SERGIO RODRIGO ALVES DE MOURA, ELZA ROCHA DE SOUZA XAVIER, RAIMUNDO HERMES BEZERRA DE SOUSA, DANIEL BORGES NAVARRO, RACHEL GONZAGA MACHADO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, COQUELIN AIRES LEAL NETO, TALITHA BRINATI DORNELAS, ALESSANDRA MARIA CINTRA TAVEIRA, SELMA CAMPELO DE MIRANDA, SUELI MARIA MATEUS, CAMILA RODRIGUES RIBEIRO, JOAO BATISTA ANDRADE SANTOS, GUILHERME RAMALHO CHAGAS CATALDI SANTORO, PRIAMO MUNIZ DA MATA LIMA, ELANIA MARIA DA SILVA DE CASTRO, DOMINGOS VIEIRA DE MIRANDA FILHO, EDIO ALBERTIN MALTA, NERIA MARIA DE CASTRO ARAUJO, JOAO PAULO DA SILVA, SEBASTIAO MARQUES SOARES, FERNANDA PAULA BORTOLATO NICOLAU, JANE APARECIDA GONCALVES, UEDER BENIGNO MAGALHAES, BRENO CESAR DE OLIVEIRA COSTA, LEONARDO BRANDAO SANTOS, RAFAEL MARTINS OLIVEIRA CAVALCANTE, MARIA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA, YONA BARROSO ROCHA, MANOEL SINVAL XAVIER DA CUNHA, MARCO ANTONIO FERNANDES, IRINEUDO DE MOURA DA PASCOA, JOACY VICTOR MAIA ARAUJO, PAULO ROBERTO DE LIRA GONDIM, GLAUBER ROSA PEREIRA, CARLOS ALBERTO ARRABAL, HEITOR DIAS PERPETUO, PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA, PAULO ANTONIO DA SILVA, GILBERTO ALVES DE RESENDE, SAMUEL MACEDO SILVA, HELIO CORDEIRO DE CASTRO, GUSTAVO MACHADO PASCHOAL, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, DANIEL LUCIO DE AZEVEDO, GERALDO FERREIRA DE MELO, RAIMUNDA PORTELA AGUIAR CARVALHO, LUIZ HENRIQUE MUNIZ, CLEBER RAMOS BORGES, ROSANE SALES BARRETO GONDIM, NESTOR GONCALVES CRUZEIRO JUNIOR, LUDMILA LAFETA DE MELO NEVES, SIMONE FERREIRA MAGALHAES, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, BRUNA NEIVA TORRES, MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA, SUELY ERMENEGILDO SILVA, RUY ERMENEGILDO SILVA, CAROLINA CONESUQUE CAVALCANTI TEIXEIRA, EDUARDO PEREIRA RODRIGUES NETO, SAKUICHI IAMADA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: SENHORA DA TRINDADE CAMPELO DE MIRANDA D E S P A C H O Em análise dos pressupostos recursais das apelações interpostas, verificam-se as seguintes irregularidades, que deverão ser sanadas: (i) Apelação interposta pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 4 a 11 (ID 79622857). Intime-se o apelante para regularizar a representação processual, mediante a apresentação da ata de eleição do biênio 2024–2026, a fim de confirmar os poderes do pretenso síndico que outorgou a procuração de ID 79622858, nos termos do art. 75, § 4o, do CPC. (ii) Apelações interpostas por Rachel Gonzaga Machado Cordeiro (ID 79622855) e Sebastião Henrique de Britto Lopes e Marco Antônio Fernandes Junior (ID 79622940) Intimem-se os apelantes para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, juntando declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extratos bancários e demais documentos que entenderem pertinentes. (iii) Apelação interpostas por Gilberto Alves de Resende (ID 79622896) intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento das custas processuais em dobro, sob pena de deserção do recurso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora